Tribunal: TJMT
Processo: 1010440-60.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010440-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ROSELAINE FATIMA DO CARMO - CPF: 228.210.581-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010440-60.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA PAGUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA AUTORA BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DO CDC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em princípio, à parte autora incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC), porém o Juízo pode, dada a causa de pedir e a aplicabilidade ao caso do CDC inverter o ônus da prova (art. 373 CPC) e, consequentemente, transferir a incumbência de pagar os honorários do perito à concessionária-requerida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1010440-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AGRAVADO:

ROSELAINE FATIMA DO CARMO.

Processo na Origem nº 1029463-97.2019.811.0041.

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AÇÃO
: AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Proc. n° 1029463-97.2019.811.0041) proposta por
ROSELAINE FATIMA DO CARMO
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
decisão que deferiu a produção de prova pericial e determinou que a agravante arque com os custos desta. (ID 42669466 - Pág. 2).

AGRAVO
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega que a decisão agravada precisa ser revogada porque lhe causa prejuízos. Aduz que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus de custear os custos da prova pericial requerida apenas pela parte autora. Argumenta que quando a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, os custos decorrentes dos honorários periciais devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso. Pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar o ônus imposto à agravante.

CONTRAMINUTA
(ID 43633480): concorda com o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010440-60.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AÇÃO
: AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Proc. n° 1029463-97.2019.811.0041) proposta por
ROSELAINE FATIMA DO CARMO
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
decisão que deferiu a produção de prova pericial e determinou que a agravante arque com os custos desta. (ID 42669466 - Pág. 2).

A autora, ora agravada, é cliente da concessionária por meio da unidade consumidora de nº 6/418308-3.

Relata que, em 30/04/2018, houve a troca do medidor de energia de sua residência e, daí em diante, o consumo aferido pelo aparelho e imputado à UC da autora pela concessionária passou a destoar do seu real consumo.

Propôs a ação revisional com o objetivo de afastar a cobrança dos valores cobrados pela concessionária e requereu a produção de prova pericial, de modo a apurar a existência de adulteração e/ou irregularidade no medidor de energia da UC da parte autora, bem como a inversão do ônus da prova.

O Juízo deferiu a realização de perícia técnica no medidor da consumidora e determinou que a concessionária agravante arque com os honorários periciais.

A concessionária agravante recorre dessa decisão, ao argumento de que a inversão do ônus da prova não implica em atribuir-lhe o encargo de custear os honorários periciais.

Conforme se observa do teor do art. 95, do CPC.

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser
:

I -
custeada com recursos alocados no orçamento do ente público
e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II
- paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular
, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

Portanto, em princípio, fixado o valor dos honorários periciais, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar o recolhimento da referida importância e quando a parte é beneficiada pela gratuidade da justiça, a prova pericial poderá ser realizada: a) por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; ou, b) por particulares, e será custeada pelo Estado.

Verifica-se, no entanto, que o recurso é de decisão que, na ação proposta pela consumidora contra a Energisa, inverteu o ônus da prova e atribuiu à concessionária agravante o custo financeiro da perícia.

Importante destacar no caso a aplicabilidade do art. 373 do CPC, que estabelece:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.”
.

Portanto, se a concessionária requerida pretende demonstrar que o novo aparelho instalado na UC da autora não apresenta anomalias, e que o valor encontrado para o consumo após a sua instalação está correto, há de se interessar pela produção da prova pericial, cuja função é apurar as condições técnicas do equipamento instalado, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados pela autora, isto é, a existência de irregularidades no medidor de energia instalado na UC da autora.

Ainda que se entenda que a inversão do ônus não importa, também, na obrigação financeira do custeio, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DA PARTE RÉ.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de inversão do ônus da prova e de condenação da seguradora ao pagamento dos honorários periciais nos autos da ação de cobrança de seguro habitacional. Em se tratando de discussão envolvendo contrato de seguro habitacional, inafastável a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
A partir da inversão do ônus probante, por força da incidência do estatuto consumerista, incumbe à parte ré a antecipação dos honorários periciais
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA”. (TJ-RS - Agravo de Instrumento Nº 70075478263, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 14/12/2017, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA SEGURADORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não pode ser analisada por este juízo ad quem a matéria relativa à prescrição, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a mesma não foi apreciada pelo Juízo da causa. A agravante é parte legítima no presente feito, isto porque restou incontroverso nos autos, além de comprovado por documentos, que os autores agravados firmaram instrumento particular de compra e venda de unidade isolada e mútuo com obrigações e hipoteca, tendo por objeto o imóvel indicado na inicial, além de terem contratado seguro habitacional junto à seguradora ora agravante, É aplicável o CDC na espécie, porquanto caracterizada relação de consumo entre as partes envolvidas no litígio.
A inversão do ônus da prova implica, por consectário lógico, na inversão também do pagamento dos honorários periciais
. (TJ-MS - AI: 14035439420158120000 MS 1403543-94.2015.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 25/01/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2016)

No caso em apreço, a singularidade está embutida na causa de pedir da ação, à medida que o desequilíbrio que levou à elevação da conta decorre da troca de sistema levado à efeito pela concessionária requerida.

Logo, aqui, por conta, repita-se, da causa de pedir, a prova gira em torno de saber se há defeito, seja no aparelho trocado, ou na instalação.

Nesse contexto, a realização da prova, considerada pertinente pelo juiz, há que aferir o aparelho colocado e sua instalação, a cargo exclusivo da concessionária.

Dentro dessa realidade, incumbe à concessionária requerida demonstrar a higidez dos bens e serviços que presta ao consumidor, pelo regime de concessão.

Importa notar que ao magistrado, no caso, revelou-se pertinente às alegações da autora quanto às alegações que indicam a incoerência factual apontada na inicial.

Nega-se, assim, portanto provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020